Tribunal: TJDFT
Processo: 0714989-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0714989-27.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOHNNY RODRIGUES MENDES IMPETRANTE: DEIVID ERBERT OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por DEIVID ERBERT OLIVEIRA, advogado constituído com OAB/DF no 47.066, em favor de JOHNNY RODRIGUES MENDES, preso desde 4/4/2025, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 16, caput, do Estatuto do Desarmamento e artigo 273, § 1o-B, I e V do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que converteu em preventiva a prisão em flagrante para a garantia da ordem pública (fls. 15/17). Alega o impetrante que a arma apreendida é de propriedade legal do paciente, devidamente registrada em seu nome e com inscrição como CAC desde 2021, sem qualquer envolvimento ilícito com o devido instrumento. Aduz que não restaram configurados os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, notadamente porque a gravidade do crime, por si só, não representa fundamento idôneo a justificar a decretação da medida extrema, e, no caso concreto, se mostra possível a substituição da prisão cautelar por medidas alternativas ao cárcere, as quais se mostrariam suficientes e adequadas. Afirma que o paciente é primário, possui bons antecedentes, trabalho lícito com patrimônio compatível com sua renda, residência fixa e dois filhos menores. Sustenta que o paciente não oferece risco à ordem pública, pois o crime apurado não envolve o uso de violência ou grave ameaça à pessoa. Além disso, acrescenta que a pena cominada ao delito é de pequena monta. Desse modo, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. No mérito, a confirmação da medida. A liminar foi indeferida (fls. 38/41). Em informações, o Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia, comunica a concessão de liberdade provisória ao paciente (fls. 62/63). A 3a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante parecer da lavra da d. Procuradora de Justiça, Eunice Pereira Amorim Carvalhido, oficia pelo conhecimento e denegação da ordem (fls. 66/69). É o relatório. Decido. Conforme noticiado nas informações prestadas pela 1a Vara Criminal de Samambaia, foi concedida a liberdade provisória ao paciente (fls. 62/63). Em consulta ao Sistema Informatizado desta e. Corte, relativamente os autos de no 0705146-11.2025.8.07.0009, nota-se que o Alvará de Soltura expedido em favor do paciente foi cumprido e este colocado em liberdade em 13/5/2025. Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 14 de maio de 2025 14:00:16. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora